Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014267-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMELIO RIEDIGER - CPF: 571.658.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DEFERIDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENDENTE DE APRECIAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É admissível apenas o manejo de um recurso pela parte em face da decisão judicial que se pretende reformar, de maneira que a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte agravante, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Vilmar Riediger, Romélio Riediger e Adeilza Rodrigues de Oliveira
, acolheu a Impugnação à Penhora e determinou a devolução dos ativos financeiros penhorados nos autos, sob o fundamento de que diante da existência de garantia hipotecária, o bloqueio de ativos financeiros se apresenta incabível.

Explica que ajuizou Ação de Execução fundada em Cédula de Crédito Rural no valor atualizado de R$ 2.565.732,25, e que após diversas tentativas dos executados de obstar o andamento da execução, em 2022 obteve êxito no bloqueio do valor de R$ 253.104,04.

Complementa que o executado Vilmar se furta ao pagamento do débito, embora seja detentor de fazenda produtiva, onde cultiva soja, cujos grãos já foram objeto de penhora no âmbito da execução n. 0001584-61.2010.8.11.0005.

Alega o equívoco da decisão agravada, porquanto a penhora em dinheiro é prioritária. Realça se tratar de execução de obrigação de pagar quantia certa e que o imóvel dado em garantia não é suficiente a suprir a dívida, já que repleto de gravames.

Justifica que a ordem de preferência do art. 835, do CPC, deve ser interpretada de modo a garantir a efetividade da execução e que a regra de preferência invocada pela decisão agravada, art. 835, § 3º, do CPC, deve ser relativizada nos casos em que a alienação do bem imóvel contraria o interesse do credor.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada para impedir o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final deste recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para manter a penhora sobre os ativos financeiros bloqueados em nome do executado Vilmar Riediger.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida para suspender a decisão agravada e obstar o levantamento do valor constrito em nome do agravado, Vilmar Riediger, até o julgamento do recurso pelo mérito. (id. 216450656)

Contraminuta (id. 221200661). Suscita o princípio da unirrecorribilidade recursal. Explica que contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora, o Agravante opôs Embargos de Declaração perante o Juízo de origem. Sustenta, assim, que uma vez interposto os declaratórios, resta precluso o direito de interpor outro recurso. Requer o não conhecimento do Agravo de Instrumento. No mérito, alega que a execução está fundada em Cédula Rural Hipotecária, de maneira que em não havendo qualquer prejuízo concreto ao credor, a execução deve se dar de forma menos gravosa ao devedor que já se encontra ceifado de dispor do bem em razão do registro da hipoteca cedular. Realça que a lei dispõe que “os bens dados em garantia assegurarão o pagamento”, de modo que somente nos casos onde a garantia cedular prestada não seja suficiente para assegurar o pagamento do título, é que está legitimada a complementação da penhora ou sua substituição. Anota que os bens garantidores não foram penhorados, nem avaliados, o que impede alegação de insuficiência da garantia. Assevera que foi penhorado o valor de R$ 253.104,04, o que cobre somente 10% da dívida e se mostra insignificante perante o montante total do débito, mas acarreta graves consequências ao devedor. Realça que deve prevalecer a aplicação da exceção do § 3º, do art. 835 do CPC c/c o art. 64 do Decreto-Lei sobre a regra geral do caput do art. 835. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Em contraminuta, o agravado pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do agravo, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sob a alegação de que o agravante opôs embargos de declaração, e sem que houvesse decisão julgando os declaratórios, também interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, contra a mesma decisão.

Pois bem. O recurso é de decisão que acolheu a Impugnação à Penhora e determinou a devolução dos ativos financeiros penhorados nos autos, sob o fundamento de que diante da existência de garantia hipotecária, o bloqueio de ativos financeiros se apresenta incabível.

Ocorre que em exame ao feito na origem, verifica-se que em face da referida decisão, o exequente opôs Embargos de Declaração em 21/05/2024 (id. 156451995) e logo após, interpôs,
da mesma decisão
, o presente Agravo de Instrumento (24/05/2024), com as mesmas razões e pedidos dos declaratórios, em particular, quanto a manutenção da penhora de dinheiro, observado o disposto no art. 835 caput e § 1º, do CPC, bem como o fato de que a hipoteca cedular que garanta a dívida objeto da execução é de 34º grau.

Neste contexto, a toda evidência, o agravante optou, em um primeiro momento, pela oposição dos embargos de declaração no Juízo de origem, o qual, até o momento, se encontra pendente de julgamento, motivo pelo qual não poderia ter interposto o presente agravo de instrumento.

Assim se diz, porque o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão.

Assim, a análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior esclarece:

"Pelo
principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrivel, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844).
(
g.n
)

Vale dizer, é admissível apenas o manejo de um recurso pela parte em face da decisão judicial que se pretende reformar, de maneira que a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte agravante, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e enseja o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, este Tribunal:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO APRECIADO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe.
(N.U 1015808-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE AFASTADA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA – OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A inventariante que detém interesse processual para reformar a decisão agravada, de forma que a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial.

In casu, tendo a agravante oposto recurso de embargos de declaração no juízo “a quo” contra a mesma decisão agravada, o atual recurso não comporta conhecimento
.”
(RAI n. 1009937-68.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022)

Posto isso,
nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024